Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. BENEFÍCIOS DO INSS. CARTÃO DE CRÉDIDO CONSIGNADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA QUE CONSIDERARAM OS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS. PERÍODO CORRETO DE DESCONTO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O comando judicial contido na sentença transitada em julgado foi no sentido de condenar “o réu a restituir à autora, de forma simples e em parcela única, as prestações efetivamente descontadas com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.”.
2. Considerando o comando judicial exarado no caso concreto e que se trata de contratos de cartão de crédito consignado e não de empréstimo com parcelas fixas, os cálculos da Contadoria Judicial a serem homologados devem ser os realizados com base nos valores efetivamente descontados nos benefícios “aposentadoria por idade” e “pensão por morte” da Exequente, identificados nos extratos do INSS como “Empréstimo sobre a RMC”, código 217, observados os termos inicial e final dos descontos comprovados nos autos de origem.
3. A rubrica “Reserva de Margem Consignável”, código 322, presente no extrato de benefício do INSS apenas indica a existência de contrato de cartão de crédito consignado e a reserva mensal de um percentual para uso daquele cartão, limitada a 5% (cinco por cento) do benefício, conforme previsto na Lei no 10.820/2003; portanto, não equivale a desconto realizado, o qual tem rubrica diversa, qual seja, “Empréstimo sobre a RMC”, código 217.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.